Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-13.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. Inviabilizada a apreensão liminar do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia e não requerida a conversão da demanda de busca e apreensão, extingue-se o processo sem resolução do mérito.
2. Posto que a conversão seja uma faculdade conferida ao autor, isso não lhe confere o direito de eternizar a demanda que, no caso, foi proposta há mais de três anos.